Tribunal: STF
Processo: HC 77496
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-20
Data de publicação: 1998-10-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMISSÃO. REGIME
ABERTO.
O condenado a cumpir pena em regime aberto não está
contemplado  no art. 126 da Lei de Execução Penal, que se destina
aos apenados nos regimes fechado e semi-aberto.
Habeas Corpus indeferido.